Tribunal: STF
Processo: Rcl 80162
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 339 E 670 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por C.A.L E OUTRO, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1035354-94.2022.8.26.0100/50001, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 339, 424, 660 e 670 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a parte beneficiária “pleiteava rescisão contratual cumulada com cobrança, visando o recebimento de valores relacionados aos contratos de franquia que em tese, não teriam sido saldados. Assim, após o pedido inicial, sobreveio decisão do juízo de origem, indeferindo o pedido de segredo de justiça e intimando as ora reclamantes a manifestarem-se acerca da tutela de urgência postulada, ante a gravidade do pleito de fechamento dos estabelecimentos comerciais operados pelas reclamantes” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “prestadas as declarações acerca da referida tutela de urgência, o pleito formulado pela franqueadora foi julgado improcedente por meio de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º Grau, como também em Segundo Grau” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “doutra parte, as ora reclamantes ajuizaram ação de rescisão contratual (1128862-94.2022.8.26.0100), cumulada com indenização por danos emergentes e morais, devido ao súbito e ilegal fechamento das lojas franqueadas imposto arbitrariamente pela ora reclamada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “sobreveio sentença julgando conjuntamente os feitos, mesmo, um pendente de intimação para réplica e o outro pendente de manifestação quanto a análise da produção de prova requerida” e que “em face de tal sentença, foram protocolados embargos de declaração ao juízo a quo, os quais não foram providos” (fl. 4, 5, e-doc. 1). 



    Esclarece que interpôs “recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação e o cerceamento de defesa, e, no mérito, albergadas pela exceção do contrato não cumprido, as ilegalidades de cobrança de taxas periódicas, bem como o requerimento de indenização pelos danos emergentes e morais. No entanto, silente com relação à quase integralidade dos argumentos postos em juízo, bem como carente de maiores fundamentos jurídicos válidos, sobreveio acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “uma vez esgotadas as vias ordinárias e persistindo a violação às normas constitucionais prequestionadas, tornou-se inarredável, portanto, a interposição de recurso extraordinário e recurso especial. O recurso especial restou admitido pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, enquanto o recurso extraordinário teve seu seguimento negado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “entendendo que merecia reforma a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, as reclamantes interpuseram agravo interno cível, à Câmara Especial de Presidentes do TJSP, postulando pela correta aplicação dos temas 339, 424 e 660 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Contudo, foi negado provimento ao recurso, não se realizando a distinção entre os casos submetidos ao regime de tais temas e a presente situação, substancialmente diferente das demais” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 23):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 424 DO E. STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente e violação a princípios constitucionais de ordem processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 5. Ao julgar o tema 424, a E. Suprema Corte afastou a repercussão geral da questão relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no indeferimento da produção probatória, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 6. E, ao analisar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 7. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”.



    Afirma que “considerando que ambos os julgadores que se debruçaram sobre a demanda posta a cognição não se manifestaram sobre tópicos fundamentais que, caso analisados, certamente alterariam a conclusão desfavorável às reclamantes, é certo que o presente caso não foi sequer superficialmente fundamentado, posto que não foi em nada fundamentado. Logo, aplica-se o entendimento exarado no RE cuja ementa foi acima colacionada” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede a gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à reclamação, com ordem para suspensão do processo principal, e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Concedo a Gratuidade da Justiça.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido nas decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, no Recurso Extraordinário n. 719.870, nos Agravos em Recurso Extraordinário ns. 639.228 e 748.371, Temas ns. 339, 670, ambos da repercussão geral e Temas ns. 424 e 660 sem repercussão geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A tese firmada no Tema n. 670 de Repercussão Geral fixou que:



    I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.



    Dispõe o Tema n. 424 (sem Repercussão Geral):



    A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O Tema n. 660 (sem Repercussão Geral) dispõe que:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    10. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    11. Quanto à tese fixada no Tema n. 670, verifico a ausência de identidade material com a decisão reclamada, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 791.292 que gerou o referido Tema tratou da validade de leis que criam cargos em comissão, o que não ocorre no caso em análise.



    Desse modo, verifica-se, na espécie, a ausência dos requisitos constitucionais da via reclamatória. Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 2.4.2020). 



     



    12. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    13. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    14. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    15. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente